Tribunal: TJDFT
Processo: 0727972-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727972-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDENISA GONCALVES PULJIZ, DALTINA GONCALVES DE ARAUJO, RENATO GONCALVES, RAIMUNDA DA CONCEICAO GONCALVES, WILSON GONCALVES AUTOR ESPÓLIO DE: RAIMUNDA DE MATOS GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: ALDENISA GONCALVES PULJIZ AGRAVADO: ALDENITA GONCALVES, DALVINA GONCALVES DE SOUSA, HUISTON GONCALVES, CINTIA GONCALVES XIMENES, NILCILENE GONCALVES DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: ALDINA GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: BRIZALDINA GONCALVES DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE: RAIMUNDA DE MATOS GONÇALVES, representado por ALDENISA GONÇALVES PULJIZ, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do Arrolamento n. 0702921-10.2023.8.07.0002, na qual indeferiu o pedido de venda antecipada do imóvel arrolado. Eis a r. decisão a quo (ID 199520731 da origem): “Trata-se de inventário dos bens deixados por RAIMUNDA DE MATOS GONCALVES. Em petição de id. 190405454, a herdeira ALDENITA GONÇALVES afirma, em síntese, que: i. não se opõe a partilha a ser realizada neste processo; ii. encontra-se na posse do imóvel objeto desta ação; iii. Posse, até a abertura deste ação, sem oposição dos demais herdeiros; não concorda com a nomeação de Aldenisa para exercício da inventariança; iv. bens móveis da falecida estão na residência intactos. Por fim, requer a declaração que os atos praticados pela inventariante acarretam prejuízos ao espólio e à herdeira/requerida, ,consequentemente, acolhido o pedido de remoção da inventariante e sua nomeação paro o exercício do encargo. A inventariante aduz, na petição de id. 93387863, que: i. não há razões que justifiquem sua remoção; ii. Aldenita pleiteia a sua nomeação como inventariante, por estar na posse dos bens da falecida, contudo não tomou qualquer medida para a abertura do inventário desde 2020, isso porque o procedimento tem implicações diretas sobre o uso exclusivo que realiza do imóvel. Requer, por fim, a expedição de alvará em favor da inventariante para que realize a alienação do imóvel por valor não inferior a R$ 300.000,00. É o breve relatório. Decido. Trata-se de inventário dos bens deixados por RAIMUNDA DE MATOS GONCALVES. Considerando as informações constantes nos autos de que o valor do espólio não ultrapassa 1.000 (mil) salário mínimos, CONVERTO O RITO DO PRESENTE INVENTÁRIO PARA O DO ARROLAMENTO COMUM, em consonância ao art. 664 do CPC. ANOTE-SE. Quanto aos eventuais bens móveis que guarnecem ou guarneciam a residência da falecida, registre-se que este Juízo não realiza a partilha de bens que guarnecem a residência, exceto se forem jóias ou obras de arte de grande valor comercial comprovada a existência e a titularidade. Em que pese o pedido de remoção deva ser deduzido em incidente de remoção autônomo, nos termos do artigo 623, parágrafo único do CPC, mantenho ALDENISA no exercício da inventariante uma vez que possui a anuência da maioria dos herdeiros e em razão da ausência de comprovação de uma das hipóteses do artigo 622 do CPC. Logo, indefiro o pedido de remoção. Registre-se que alienação dos bens do espólio justifica-se em casos excepcionais para pagamento de débitos e impostos devidamente comprovados. Não é esta a hipótese do presente processo. Indefiro, portanto, o pedido de alienação do único bem a inventariar. Tendo em vista o acostado aos autos, deverá a inventariante apresentar as últimas declarações, bem como o completo e final esboço de partilha, conforme o disposto no art. 651 ao 653 do Código de Processo Civil, com a completa qualificação do falecido e dos herdeiros/meeira, individualização/descrição de todos os bens que compõem o espólio (com o valor atribuído), porcentagem ou fração da cota-parte de cada herdeiro/meeira e o respectivo valor de cada cota-parte, tudo de maneira detalhada. Prazo de 15 dias. A fim de comprovar a regularidade fiscal do espólio, a inventariante deverá instruir os autos com as certidões a seguir, devidamente ATUALIZADAS: a. certidão negativa de débitos tributários distritais em nome do falecido(a); b. certidão negativa de débitos tributários federais em nome do falecido(a); c. certidão negativa de débitos tributários distritais em relação a cada bem arrolado. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de remoção. Apresentadas as últimas declarações, dê-se vista aos herdeiros. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, anote-se conclusão para decisão.” Embargos de declaração rejeitados ao ID 00824829 dos autos de origem. Confira-se: “Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que tempestivos. No entanto, no mérito, verifico que não há nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão atacada. A inventariante alega que pretende vender o único bem a inventariar em razão dos herdeiros não possuírem condições financeiras para o recolhimento do ITCD. Registro que as partes não terem condições de realizar o pagamento do ITCD devido não é motivo suficiente para alienação do bem, uma vez que podem formular requerimento de isenção de ITCD perante a Secretaria de Estado e Fazenda do Distrito Federal. Ademais, no rito do arrolamento comum, a comprovação do recolhimento do ITCD não é condição para a prolação da sentença homologatória da partilha, considerando a disposição do artigo 662, do Código de Processo Civil, que estabelece que nesse procedimento de arrolamento não são conhecidas ou apreciadas questões relativas a taxas judiciárias e tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Assim, no caso, inexiste qualquer contradição, omissão ou outro vício que macule a decisão, de modo que os embargos declaratórios visam apenas rediscussão de matéria já apreciada, razão pela qual não merecem acolhimento. Isto posto, nego provimento aos embargos de declaração e mantenho na íntegra a decisão embargada. No mais, fica a inventariante intimada a cumprir integralmente a decisão de id. 199520731, no prazo de 15 dias, sob pena de remoção. Em caso de inércia da inventariante, intime-se os demais herdeiros para manifestação acerca do interesse no exercício da inventariança, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.” Os herdeiros, inconformados, recorrem. Alegam que, sem a venda do único imóvel integrante do arrolamento, não dispõem de recursos para pagar as despesas processuais, nem o ITCD. Ao final pugnam: “1. os benefícios da gratuidade da justiça aos agravantes na tramitação do agravo de instrumento; 2. o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, com sobrestamento do feito em 1a instancia; 3. a intimação dos agravados para, querendo, apresentar resposta ao agravo de instrumento; 4. no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para autorizar a alienação antecipada do bem Matrícula 2.787 (9o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal) pelo valor de avaliação constante nos autos; 5. subsidiariamente, caso se entenda não estar presente os requisitos da alienação antecipada, que seja deferida a gratuidade de justiça em favor do espólio, uma vez que não dispõe de recursos para pagamento das custas sem que haja alienação do acervo.” Vieram os autos conclusos. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que prejudicado, pois não se verifica modificação da situação inicial dos autos de origem, quando Sua Excelência a quo, na decisão de ID 167073394, deferiu “ao espólio a prerrogativa de recolher as custas processuais ao final do procedimento.” A mesma condição suspensiva se aplica ao presente recurso. Do pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que autorizem o deferimento da liminar pleiteada. Como dito linhas volvidas, as custas serão devidas somente somente ao final do processo, e, quanto ao ITCD, em tese, no rito do arrolamento comum a comprovação do recolhimento do tributo não é condição para a prolação da sentença homologatória da partilha, a qual, inclusive, se avizinha ocorrer. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator